Tribunal: TCU
Processo: 046.683/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8047/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.5 do Acórdão 3.052/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 2/3/2021 (Ata no 5/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seged para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que onde se lê: "9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da 4a Região, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e" leia-se: "9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto ao Senado Federal , para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e" 1. Processo TC- Processo 046.683/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fatima do Espírito Santo Queiroz (CPF XXX.770.251-XX); Magela Carvalho Rodrigues (CPF XXX.446.021-XX) e Neida Conceição Silva Soares (CPF XXX.049.471-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.